Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729217-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CICERO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão de movimento 49.1 do SEEU no 0409498-04.2024.8.07.0015 (ID 74126991 – p. 90), que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 20% (vinte por cento) para a progressão de regime referente ao crime de organização criminosa e a consequente retificação do Relatório da Situação Processual Executória – RSPE – do agravante. Na interposição do recurso, a defesa sustentou, em suma, ter havido violação ao princípio da isonomia e ao comando do artigo 580 do Código de Processo Penal, considerando que o corréu GILVAN, condenado no mesmo processo e pelos mesmos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, obtivera decisão favorável à retificação de seu RSPE, para que a fração de progressão de regime passasse a ser de 20% (vinte por cento), enquanto o agravante, a despeito de manifestação favorável da i. promotora de justiça, teve seu pedido indeferido. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Relatório da Situação Processual Executória acostado (ID 74126991, p. 42/44) aponta, para o cálculo da progressão de regime do agravante, as frações correspondentes a 40% (quarenta por cento) e 20% (vinte por cento). Assim, veja-se: CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME: Data-base adotada no cálculo para progresso regime: 02/06/2023 Hediondo Primário (40%): 2a4m23d Reincidente sem violência ou grave ameaça (20%): 1a6m18d Data prevista para progressão de regime: 04/04/2027 Grifos nossos. Todavia, analisando o processo SEEU no 0409498-04.2024.8.07.0015, constata-se, diversamente, que o RSPE do agravante, atualmente, aponta apenas a fração correspondente a 20% (vinte por cento) como marco para a progressão de regime. Confira-se: CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME: Data-base adotada no cálculo para progresso regime: 02/06/2023 Reincidente sem violência ou grave ameaça (20%): 2a8m29d Data prevista para progressão de regime: 30/07/2025 Grifos nossos. Adicionalmente, desponta do processo SEEU epigrafado, inclusive, o deferimento, por parte do d. juízo da Vara de Execuções Penais, da progressão de regime (mov. 79.1), de modo que, na data de hoje, o agravante encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto. Sob tal prisma, revela-se fundamental ao julgamento do feito o esclarecimento da divergência acima referenciada, uma vez que, apesar da decisão agravada de indeferimento, o recorrente CÍCERO obteve a progressão de regime com aplicação do percentual de 20% (vinte por cento), a indicar possível retratação do juízo e extensão do benefício concedido ao corréu GILVAN, conforme pleiteado pela defesa, em possível perda do interesse para interposição do recurso ora em exame. Portanto, oficie-se a Vara de Execuções Penais para que preste informações acerca da situação acima mencionada, sobretudo quanto à alteração pertinente à progressão de regime constante do Relatório da Situação Processual Executória – RSPE – do agravante. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora